Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Central Nacional Unimed – Legitimidade passiva – Responsabilidade pela emissão da autorização necessária ao atendimento de usuários de outras Unimeds em trânsito na sua área de atuação, nos casos de contratos com abrangência nacional para atendimento eletivo, do que decorre sua legitimidade passiva para tal fim – Julgamento extra e ultra petita – Inexistência – O pedido de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Central Nacional Unimed – Legitimidade passiva – Responsabilidade pela emissão da autorização necessária ao atendimento de usuários de outras Unimeds em trânsito na sua área de atuação, nos casos de contratos com abrangência nacional para atendimento eletivo, do que decorre sua legitimidade passiva para tal fim – Julgamento extra e ultra petita – Inexistência – O pedido de condenação ao custeio integral do procedimento abrange a apelante por decorrência lógica do conjunto da postulação, sendo válida sua condenação ainda que não expressamente consignado na petição inicial – Inteligência do art. 33, § 2o, CPC – Paciente portador de doença de Parkinson Idiopático com quadro de wearing off – Negativa de cobertura da integralidade dos materiais necessários à cirurgia prescrita pelo médico – Havendo cobertura à doença pelo plano de saúde contratado, a operadora não pode limitar os tratamentos e procedimentos necessários para o alcance da cura e melhora da saúde, tampouco pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico, inclusive no que diz respeito aos materiais essenciais, independentemente da previsão do rol da ANS – Sentença mantida - Recurso desprovido.